Tribunal: TJPA
Processo: 0801907-52.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801907-52.2024.8.14.0201

APELANTE: LUIZ CARLOS DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA INICIAL PARCIALMENTE CUMPRIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com fundamento no descumprimento da determinação de emenda da inicial quanto à impugnação de laudo pericial inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito diante do alegado descumprimento parcial da determinação de emenda à inicial, mesmo tendo o autor apresentado documentação médica atualizada e inexistindo, nos autos, avaliação médico-pericial a ser impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de impugnação de avaliação médico-pericial se mostra inadequada, pois tal documento inexiste nos autos.
4. A parte autora apresentou laudos médicos atualizados e descrição da doença, atendendo em parte a determinação judicial.
5. A extinção do feito por ausência de impugnação específica viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito.
6. Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de emendas sucessivas e condena o excesso de formalismo processual em prejuízo da parte vulnerável.
7. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: 1. A exigência de impugnação de documento inexistente, como fundamento para indeferimento da inicial, configura cerceamento de defesa. 2. O cumprimento parcial da determinação de emenda à inicial não autoriza a extinção do processo, devendo-se priorizar o julgamento de mérito quando presentes elementos mínimos à análise da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1138471/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/11/2017; TRF-5, AC nº 0813258-89.2021.4.05.8000, Rel. Des. Fed. Edvaldo Batista da Silva Júnior, j. 29/06/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de APELAÇÃO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, modificando a decisão nos termos do voto relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
LUIZ CARLOS DE LIMA
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da
ação de restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho
, movida pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A peça inicial narra que a parte autora, carpinteiro de profissão, sofreu acidente de trabalho em 27/07/2015, tendo, em decorrência, recebido benefício previdenciário auxílio-doença (espécie 91) sob o nº 6115114130, até a data de 22/09/2017. Alegando persistência da incapacidade laboral, pleiteia o restabelecimento do benefício cessado, bem como alternativamente a concessão de aposentadoria por invalidez, sustentando não possuir condições de retornar ao trabalho. Requereu, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora não atendeu à determinação de emenda da inicial."

Inconformado com a sentença, o
apelante
interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que atendeu às determinações judiciais nos IDs 124297113 e 127093452, com a juntada de laudos médicos e exame de ressonância magnética. Aduz que o juízo a quo cometeu equívoco ao exigir impugnação de avaliação médico-pericial inexistente nos autos, uma vez que sequer houve citação do réu. Argumenta que tal exigência ofende o direito fundamental de acesso à justiça, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência, e que os documentos juntados demonstram a continuidade da incapacidade laboral. Invoca, ainda, a violação à Súmula 47 da TNU, que determina a consideração das condições pessoais e sociais do segurado.

Por fim, pugna pela anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação, a fim de que seja proferido julgamento de mérito após o contraditório.

Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões por parte do apelado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não possui interesse no feito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença que indeferiu a petição inicial apresentada por
LUIZ CARLOS DE LIMA
, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que o autor não teria cumprido adequadamente a determinação de emenda da inicial, ao deixar de indicar as inconsistências da avaliação médico-pericial discutida.

Inicialmente é importante trazer a luz o despacho proferido pelo juízo de primeiro grau:

“
DESPACHO

Realize a Secretaria o procedimento de validação, conforme previsto no art. 23 da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP do TJPA.

Na hipótese de restar negativo o resultado da conferência prevista nos incisos II, IV, V e VI do referido artigo, a Secretaria deverá proceder a intimação da parte autora para sanar a irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.”

Os requisitos da petição inicial encontram-se previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, mas ao despachar para determinar a emenda o juiz deve expressar de forma clara qual correção é necessária ao correto deslinde da ação, conforme preceitua o art. 321 do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.”

Compulsando os autos, observa-se que o juízo de origem determinou que o autor especificasse:

(i)

a descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;

(ii)

(ii) as possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial;

(iii)

(iii) juntasse laudo atualizado. O apelante, por sua vez, apresentou ressonância magnética recente e laudo médico atualizado, com indicação da moléstia incapacitante, atendendo à exigência quanto à descrição da doença e suas limitações.

Contudo, quanto à impugnação da avaliação médico-pericial, a exigência mostra-se desproporcional e juridicamente inadequada ao contexto dos autos. Como bem ressaltado na apelação, não há avaliação médico-pericial da autarquia nos autos, tampouco houve ainda citação da parte ré. Ocorre, portanto, verdadeiro cerceamento de defesa ao exigir-se do autor a impugnação de documento inexistente, em flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa.

Destaco, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, não configurando a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, o indeferimento da inicial é medida excepcional, devendo-se privilegiar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC) e o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Neste sentido, é a jurisprudência:

PROCESSO Nº 0813258-89.2021.4.05 .8000 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: CLEONICE MARIA DA SILVA ADVOGADO: Marcos Antonio Durante Bussolo e outro APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Edvaldo Batista da Silva Júnior - 1ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal Sebastião José Vasques de Moraes EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA . VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PEDIDO GENÉRICO PARA ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS.
EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL . EMENDAS SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO STJ
E DESTA CORTE REGIONAL. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1 . Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação declaratória e indenizatória de reparação de danos, sem resolução de mérito. 3 . A parte autora foi intimada para emendar a inicial e informar as cláusulas contratuais que considera abusivas, sob pena de indeferimento da inicial. Em face de haver apresentado emenda incompleta, a petição inicial foi indeferida e extinta a ação, nos termos do art. 321, § único, do CPC. 4 . A questão controvertida é a interpretação quanto ao cumprimento parcial de emenda à inicial, para estabelecer se tal fato ensejaria a extinção da ação por inépcia da petição inicial. 8. O C. Segundo o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é possível a emenda da inicial, mesmo após a manifestação da parte ré, a qual fica, todavia, condicionada ao fato de que não haja modificação da causa de pedir e do pedido . Reconheceu também que a técnica processual deve ser observada não como um fim em si mesmo, mas para possibilitar que os objetivos, em função dos quais ela se justifica, sejam alcançados. Precedente: STJ Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial AgInt no AREsp 1138471 SP 2017/0176610- 4, REsp 1279586/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 17/11/2017. 9 . O fato de haver sido apresentada emenda à inicial de forma incompleta, no caso em apreço, não inviabiliza a apreciação do mérito, que poderá ser realizada a partir dos fatos relatados e dos outros pedidos formulados, juntamente com a documentação apresentada. Essa é a exegese do art. 322, § 2º do CPC, segundo o qual "A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". 10 .
Esta Corte Regional já decidiu que, em tais casos, o indeferimento da inicial é medida extrema e que deve ser adotada somente quando não for possível a sua complementação, atendendo-se, assim, ao princípio da instrumentalidade processual. Logo, o fato de ter cumprido em parte a emenda à inicial pode ser superado, seja com emenda sucessiva à inicial para tal fim, ou, se for o caso, desconsiderada por não comprometer a análise dos fatos e o deslinde da causa.
Precedentes desta Corte Regional: Proc. 08148048220214058000, Apelação Cível, Desembargador Federal Arnaldo Pereira de Andrade Segundo (Convocado), 7ª Turma, J . 09/05/2023; Proc. 08151339420214058000, Apelação Cível, Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas, 7ª Turma, J. 30/05/2023. 11 . Apelação provida para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular tramitação.

(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0813258-89.2021.4 .05.8000, Relator.: EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/06/2023, 1ª TURMA)

Nesse contexto, a extinção prematura do processo se mostra indevida, impondo-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem e prossigam regularmente, oportunizando-se à parte autora o contraditório e à parte ré a apresentação de defesa.

Por fim, destaco a importância de tratamento adequado e efetivo às pessoas em situação de vulnerabilidade, como o ora apelante, cidadão hipossuficiente, com baixa escolaridade e dependente de benefício previdenciário para sua subsistência. O excesso de formalismo processual, nesses casos, converte-se em inaceitável obstáculo ao acesso à jurisdição.

ANTE O EXPOSTO, voto pelo PROVIMENTO do recurso de Apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação na instância de origem.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/08/2025